Tribunal: STF
Processo: RHC 58555
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
IMUNIDADE JUDICIÁRIA QUANTO A INJURIA E A DIFAMAÇÃO IRROGADAS EM
JUÍZO NA DISCUSSÃO DA CAUSA.
CALUNIA. QUEIXA-CRIME QUE DESCREVE FATOS CAPAZES DE CONFIGURAR, EM
TESE, O MENCIONADO CRIME.
NULIDADES DO PROCESSO, POR DEFEITOS DA CITAÇÃO, DA AUDIENCIA DE
CONCILIAÇÃO E DO DESPACHO QUE RECEBEU A QUEIXA, REJEITADAS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR-SE DA QUEIXA OS CRIMES DE
INJURIA E DIFAMAÇÃO.